Tribunal: TJMT
Processo: 1010452-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no 1010452-74.2020.811.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: GAUDIO SOARES BRAGA
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id. 68644499), interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial.
Os autos vieram conclusos para julgamento, no entanto, denota-se que já consta nos autos decisão da Vice-Presidência deste Sodalício, a qual, monocraticamente, não conheceu do recurso interposto, conforme id. 70604481.
Em petição de id. 73685983, o agravado manifestou ciência à aludida decisão. Entretanto, não se observa ciência pelo agravante, nem a publicação da decisão para tanto.
Ante o exposto, devolvo os autos para fins de publicação da decisão de id. 70604481.
Em havendo o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e, após, baixem os autos à origem, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça